Tribunal: STF
Processo: RHC 122214
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
FALTA GRAVE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – INADEQUAÇÃO. A conclusão sobre o cometimento de falta grave, no cumprimento de pena, prescinde de trânsito em julgado de sentença condenatória no processo-crime em que envolvido o reeducando – precedente: recurso extraordinário nº 776.823/RS, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 23 de fevereiro de 2021 – Tema nº 758 do repertório de repercussão geral.